Tribunal: TJDFT
Processo: 0737844-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737844-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEW HOUSE DECORACOES LTDA AGRAVADO: RETA MARMORES E GRANITOS EIRELI - ME D E S P A C H O Intime-se Ana Cláudia Lina de Souza, representante do Espólio de Liomauro da Silva Pinto, por intermédio de sua advogada constituída, a fim de que regularize a representação processual no prazo legal, tendo em vista que, com a juntada de nova procuração outorgando poderes à atual patrona da representante do espólio, não mais subsistem poderes de representação ao advogado do agravante. Brasília/DF, 20 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator